Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, visando à revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia para garantia da ordem pública, após homologação de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em que os impetrantes alegam que a prisão foi convertida em preventiva exclusivamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (220,62 gramas de cocaína e 0,28 gramas de maconha), sem considerar que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo primário.
2. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e ao risco concreto de reiteração delitiva.
3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima do tráfico de drogas supera quatro anos.
4. A materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti) foram comprovados pela denúncia recebida, depoimento de policiais e apreensão de significativa quantidade de drogas.
5. A necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, denotando o envolvimento profundo do paciente no tráfico de drogas.
6. A substituição da prisão por outra medida cautelar revela-se inviável, dada a elevada periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa.
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.